Tribunal: TJPA
Processo: 0802705-75.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802705-75.2022.8.14.0009

APELANTE: ABRAAO CUNHA DE SALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NULIDADE DA APREENSÃO POR ILICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PROCEDÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME 1.1. Apelação interposta por condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança.
1.2. Alega-se nulidade da apreensão das drogas por busca pessoal irregular e, subsidiariamente, pleiteia-se a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Legalidade da busca pessoal e validade da apreensão de drogas como prova.
2.2. Possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) para o crime de uso pessoal de drogas (art. 28 da Lei 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A busca pessoal realizada foi válida, estando presente a fundada suspeita, conforme disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, com respaldo em jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 868.852/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 2024). 3.2. Os testemunhos dos policiais foram considerados idôneos, coerentes e imparciais, não sendo desconstituídos por qualquer evidência contrária. A jurisprudência reconhece a legitimidade dos depoimentos de policiais, especialmente quando não há contraprova (APELAÇÃO CRIMINAL 2018.03207097-04, rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2018). 3.3. Todavia, a quantidade de entorpecentes apreendida, compatível com uso pessoal, associada à ausência de indícios suficientes de traficância, autoriza a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
e conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.522.148/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 2024). 3.4. A remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal é necessária, tendo em vista a competência para julgar crimes de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 383, §2º, do Código de Processo Penal, com base na Súmula 337 do STJ (AgRg no AREsp 2.295.508/PR, rel. Min. Laurita Vaz, 2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Recurso parcialmente provido para desclassificar a conduta do apelante para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de origem. 4.2. Tese de julgamento: "A apreensão de quantidade de entorpecentes compatível com uso pessoal, sem outros elementos indicativos de tráfico, autoriza a desclassificação da conduta para o crime de posse para uso pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados:

·

Constituição Federal, art. 5º, inciso LVI

·

Código de Processo Penal, art. 244

·

Lei 11.343/2006, art. 28

·

Lei 9.099/1995, art. 89

·

Código de Processo Penal, art. 383, § 2º

Jurisprudência relevante citada:

·

AgRg no HC n. 868.852/PE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2024

·

APELAÇÃO CRIMINAL 2018.03207097-04, rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2018

·

AgRg no AREsp n. 2.522.148/RO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 2024

·

AgRg no AREsp n. 2.295.508/PR, rel. Min. Laurita Vaz, 2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito
Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder provimento, em parte, desclassificando a conduta do apelante,
Abraão Cunha de Sales,
para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e, consequentemente, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Bragança
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Abraão Cunha de Sales, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a privativa de liberdade pela restritiva de direito concernente a serviços à comunidade, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança (Num. 17489793 - Pág. 1 a 10).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 17489798 - Pág. 1 a 6):

a. Seja declarada a nulidade da apreensão das drogas, por se tratar de prova ilícita obtida mediante busca pessoal irregular, nos termos do art. 5º, inciso LVI, da CF/88 e, consequentemente, absolvido o apelante por inexistência de provas lícitas capazes de fundamentar uma condenação;

b. Subsidiariamente, seja realizada a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, por se tratar de flagrante de posse de drogas para consumo próprio.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da sentença (Num. 17489800 - Pág. 1 a 7).

A i. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento, no tocante à desclassificação para o tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Num. 19197539 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

As provas constantes nos presentes autos demonstram que o apelante foi preso, quando, caminhando em via pública, local de intenso tráfico de drogas, avistara uma viatura da polícia militar e, então, se desfizera de um pacote, ato que motivara a busca pessoal que culminou no flagrante de trazer consigo 1,5527g de “cocaína” e 7,6265g de “maconha”.

Primeiro. A atitude de se desvencilhar de um material, associado ao lugar que isso se deu, compõe a "fundada suspeita" exigida no artigo 244 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.

denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência."

2. Conforme se depreende dos autos, o réu, ao avistar a guarnição policial, arremessou objetos - posteriormente identificados como uma balança de precisão e nove porções de crack - com o nítido propósito de deles se desfazer. Tais elementos, em conjunto, indicam objetivamente a existência de fundada suspeita de que os itens abandonados contivessem substâncias ilícitas e de que houvesse mais itens proibidos em posse do acusado. Cabe frisar, aliás, que a apreensão das drogas e da balança não decorreu da revista pessoal do paciente, porquanto haviam sido dispensadas anteriormente, de modo que não estavam mais junto ao seu corpo.

3. Assim, os elementos objetivos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva, de modo que, ao menos por ora, dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa, não se constata ilegalidade patente que justifique o excepcional trancamento do processo, sem prejuízo de discussão mais aprofundada da dinâmica fática na fase instrutória e na sentença.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 868.852/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Segundo. Os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei) (2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Assim sendo, não há como acolher a tese anulatória do apelo.

Terceiro. Afirmou o apelante ser usuário de droga.

Quarto. Em sua certidão de antecedentes criminais não consta qualquer processo com sentença condenatória transitada em julgado (Num. 17489740 - Pág. 1 a 3).

Quinto. A apreensão de quantidade de entorpecente compatível ao uso, desassociada de qualquer outro elemento que indique a traficância (tal como notícias a respeito, somadas ao recolhimento de instrumentos próprios da mercancia etc.) não é suficiente para a condenação do tipo imputado ao apelante pela acusação.

Sexto. Não tendo o
dominus litis
suprido seu ônus de provar sua alegação, deve prevalecer a da defesa (artigo 156 do Código de Processo Penal), tudo, até mesmo, em prol do princípio
in dubio pro reo
.

Ilustrativamente:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame.

2. A apreensão de 25,94g (vinte e cinco gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 0,09g (nove centigramas) de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes.

3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no AREsp n. 2.522.148/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

Acolho, portanto, a tese recursal, no que tange à reforma da sentença condenatória de modo a desclassificar a conduta do apelante para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Sexto. Com isso, por dizer respeito a crime de menor potencial ofensivo, cujas penas não ultrapassam o limite imposto no artigo 89 da Lei 9.099/1995, apesar de tramitado, regularmente, perante a Justiça Comum, a competência para apreciar o feito passa, agora, para o Juizado Especial Criminal, nos termos do artigo 383, §2º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 1o Se, em conseqüência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei.
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 2o Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.

Determino, por conseguinte, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de origem, para verificar a possibilidade de o apelante usufruir dos benefícios da Lei 9.099/1995.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DA RECORRENTE. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCANCIA. EXCEPCIONAL AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO MINISTERIAL QUANTO À ACUSADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. CABIMENTO DOS INSTITUTOS DA LEI N. 9.099/1995. SÚMULA N. 337 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.

(...)

6. Nesse contexto, a apreensão de 23g de maconha na residência da Recorrente e a tentativa desta de se desvencilhar da droga não são suficientes para comprovar a traficância, sobretudo porque: (i) a quantidade de tóxicos era compatível com o consumo pessoal; (ii) a Recorrente confessou que a droga era destinada ao uso; (iii) não foram apreendidos objetos indicativos da traficância na residência da Recorrente (e.g. balança de precisão ou anotações relativas à contabilidade do tráfico); e (iv) os próprios policiais declararam não haver indícios suficientes para se afirmar, com certeza, que a droga ali encontrada se destinava a terceiros.

7. A partir da análise dos elementos fáticos expressamente delineados no acórdão recorrido, à luz da presunção de não culpabilidade, revela-se necessária a desclassificação da conduta da Recorrente para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, pois a tese defensiva de que a porção de droga apreendida em seu poder destinava-se ao consumo pessoal não está completamente desconectada das provas dos autos e a Acusação não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar, por meio de provas juridicamente idôneas, a prática do tráfico pela Recorrente.

8. Desclassificada para conduta para delito de menor potencial ofensivo, são cabíveis os institutos da Lei n. 9.099/1995, nos termos da Súmula n. 337 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de desclassificar a conduta da Recorrente para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, devendo o Juízo de primeiro grau proceder ao desmembramento do feito dos autos em relação à Agravante, com o seu encaminhamento ao Juizado Especial Criminal.

(AgRg no AREsp n. 2.295.508/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

HABEAS CORPUS. LEI DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES, QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO PACIENTE. CONDUTA QUE ADMITE TANTO A TRANSAÇÃO PENAL QUANTO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INSTITUTOS CUJA OPORTUNIDADE PARA PROPOSITURA PELO PARQUET E EVENTUAL ACEITAÇÃO PELO ACUSADO DEVE SER CONFERIDA INCLUSIVE NA HIPOTESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CRIME CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE 2 ANOS (ART. 30 DA LEI N.º 11.343/06). ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO PACIENTE.

1. A conduta prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 admite, em tese, tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo.

2. Os institutos despenalizadores da Lei n.º 9.099/95 devem ser aplicados quando ocorre a desclassificação do delito, conforme entendimento sedimentado na súmula n.º 337 desta Corte.

3. Se não foi conferida ao Ministério Público a possibilidade de propor transação penal ou a suspensão condicional do processo, em hipótese na qual a pena abstrata prevista permite a aplicação de tais institutos, não pode subsistir a condenação, por excluir do Acusado a oportunidade de eventualmente aceita-las.

4. O prazo prescricional para os crimes previstos no Capítulo III, do Título III, da Lei n.º 11.343/06, é de 2 anos (art. 30).

5. Ordem de habeas corpus concedida, para extinguir a puniblidade do Paciente, com fulcro no art 107, inciso IV, do Código Penal. (Destaquei)

(HC n. 162.807/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 8/5/2012, DJe de 21/5/2012.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, consoante o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República c/c artigo 155 do Código de Processo Penal, conheço e dou provimento, em parte, ao recurso de apelação, desclassificando a conduta do apelante,
Abraão Cunha de Sales,
para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e, consequentemente, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Bragança.

É o voto.

Belém, 08/10/2024